Tribunal: TJBA
Processo: 8092767-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092767-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDREA LEONCIO FERREIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA
DA EMPRESA SEGURADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória regressiva ajuizada por seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária em razão de danos causados a equipamentos do Condomínio Hemisphere.

Sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 9.144,75 (nove mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pela taxa SELIC a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A concessionária interpôs apelação alegando ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de falha no fornecimento de energia e culpa exclusiva do segurado, pleiteando a improcedência da demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, apta a ensejar a responsabilidade da concessionária; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o exercício do direito regressivo pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao indenizar os danos decorrentes de oscilação de tensão que afetaram os equipamentos do segurado, sub-rogou-se nos direitos deste, nos termos do art. 786 do Código Civil, legitimando-se para propor a presente ação regressiva contra a concessionária.
(ID’s 92924183 e 92924191).

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

Laudos técnicos anexados aos autos demonstram que os danos decorreram de oscilações de tensão na rede elétrica operada pela concessionária, não tendo a apelante produzido provas capazes de infirmar esse nexo de causalidade ou demonstrar excludente de responsabilidade.
(ID 92924187).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade da concessionária por danos materiais ocasionados por oscilações de tensão, desde que comprovada a ocorrência e o pagamento da indenização securitária pela seguradora sub-rogada.

Não há exigência legal de prévia comunicação administrativa do sinistro à concessionária para o ajuizamento da ação regressiva, sendo desnecessário tal requisito, conforme precedentes desta Corte.

Diante da manutenção da condenação, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por oscilação de tensão, sendo cabível a ação regressiva proposta pela seguradora sub-rogada, independentemente de comunicação administrativa prévia do sinistro, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos indenizados.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º

Código Civil, art. 786

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22

Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL nº 8096335-24.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2025

TJ-BA, APL nº 8010330-76.2019.8.05.0150, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Quarta Câmara Cível, j. 10.12.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8092767-34.2022.8.05.0001
, originária da
20
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
a

ALLIANZ SEGUROS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII